Tribunal: TJDFT
Processo: 0722448-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722448-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ALLSAN ENGENHARIA E ADMINISTRACAO LTDA, MOISES RUBERVAL FERRAZ FILHO, REYNALDO COSTA FILHO REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Por meio da presente ação, ajuizada com fundamento nos art. 966, incisos V e VII, do CPC, os autores pretendem rescindir o acórdão proferido pela egrégia 7a Turma Cível deste TJDFT, nos autos da Ação Civil Pública no 0026720-90.2014.8.07.0018, proposta pelo Ministério Público do Distrito, cuja ementa restou assim redigida: “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CIVIL. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. FORMAÇÃO DE CARTEL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PROVA EMPRESTADA. VALIDADE. LESÃO AO ERÁRIO PÚBLICO CONFIGURADA. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS AO ERÁRIO. 1. A Polícia Civil do Estado de São Paulo em sede de investigação criminal para apurar supostos fatos praticados pelos Apelantes, relacionados à formação de cartéis para fraudar licitações, obteve autorização para a realização de interceptação telefônica, a qual foi utilizada para instruir a presente ação civil pública. Posteriormente, acolhendo a alegação suscitada na defesa preliminar de um dos acusados, o Juízo Criminal Estadual declarou-se incompetente para o julgamento da causa e suscitou conflito negativo de competência perante o c. Superior Tribunal de Justiça, que decidiu que a Justiça Federal era competente para processar e julgar o processo, eis que os ilícitos contra a ordem econômica atingiram diversos Estados. 2. Em razão disso, os Apelantes defendem a ilicitude da interceptação telefônica por decorrência da incompetência absoluta do Juízo Estadual que a decretou, ressaltando manifestação exarada pelo eminente Procurador da República na ação penal que fora autorizada a escuta telefônica. 3. Contudo, ao contrário do que faz crer os ora Recorrentes, o membro do Ministério Público Federal manifesta-se pela necessidade do reconhecimento da inadmissibilidade da interceptação telefônica somente após o dia 24 de maio de 2012, quando restou comprovado que a esfera de atuação da organização investigada atingia vários estados e órgãos de governo. 4. Seria drástico imaginar que uma organização criminosa se furtasse ao cumprimento da lei (tornando inúteis as provas inicialmente coletadas pelo juízo estadual e por decorrência todo o processo) por ser ainda maior e mais perniciosa à sociedade, atuando em vários estados da federação ao invés de apenas em um, mas é justamente essa a conclusão que leva ao raciocínio adotado pelos recorrentes. 5. A coleta de provas foi absolutamente legítima, pois autorizada e realizada pelos órgãos competentes até o momento em que foi deferida e executada. A discussão sobre a ilegalidade das provas é inócua, pois a exordial baseia-se em fatos apurados nas interceptações de comunicações telefônicas realizadas antes de conhecido o caráter nacional da atividade ilícita. 6. O contraditório e a ampla defesa relativos à prova emprestada devem ser realizados nos autos em que a prova fora juntada, e não naqueles em que produzida, sendo desnecessária a transcrição integral dos diálogos, bem como a disponibilização de todo o material oriundo da interceptação telefônica, pois os recorrentes só precisariam se defender dos áudios e transcrições que foram juntados aos presentes, nada impedindo que, eventualmente, trouxessem outros de seu interesse, visto que estão disponíveis nos autos do processo criminal. 7. o ilícito perpetrado não estaria afastado mesmo se os preços praticados na licitação estivessem dentro do padrão de mercado, pois esse ocorre com a simples atuação orquestrada dos licitantes. 8. A licitação objetiva garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração, de maneira a assegurar oportunidade igual a todos os interessados e a possibilitar o comparecimento ao certame do maior número possível de concorrentes. A combinação prévia entre as empresas participantes frustra os objetivos da licitação, tornando nulos os atos de seleção das propostas e os respectivos contratos, que ficam comprometidos em consequência da fraude ocorrida no julgamento da proposta mais vantajosa. 9. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar a norma do art. 59 da Lei 8.666/90, firmou o entendimento que "em relação ao contratado de má-fé, não lhe é retirada a posição normal de quem sofre com a declaração de invalidade do contrato - retorno ao estado anterior, prevista no caput do artigo 49 do Decreto-Lei 2.300/86. Esse retorno faz-se com a recolocação das partes no estado anterior ao contrato, o que por vezes se mostra impossível, jurídica ou materialmente, como ocorre nos autos (obra pública), pelo que as partes deverão ter seu patrimônio restituído em nível equivalente ao momento anterior, no caso, pelo custo básico do que foi produzido, sem qualquer margem de lucro." (REsp 1153337/AC, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2012, DJe 24/05/2012). 10. O princípio da vedação do enriquecimento sem causa deve pautar a relação jurídica entabulada pela Administração e Administrado, assim, tanto a primeira, quanto o segundo não podem locupletar-se sem motivo predeterminado. Na hipótese, deve- se reduzir a condenação dos réus à restituição dos valores recebidos a partir da contratação nula, ao montante obtido após os descontos dos impostos retidos na fonte e dedução dos custos básicos dos serviços prestados, sem qualquer margem de lucro.. 11. Recurso da CAESB provido. Unânime. Recurso das demais rés parcialmente provido. Maioria” (Acórdão 1134456, 00267209020148070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/10/2018, publicado no DJE: 23/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Os autores informam, em apertada síntese, que a ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios foi inaugurada e instruída exclusivamente com suporte em provas emprestadas obtidas em ação penal paralela, como o objetivo de reconhecer a nulidade de contrato administrativo firmado entre a empresa Allsan Engenharia e Administração Ltda e a CAESB. Relatam que, após instrução processual, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos. Afirmam que o julgado se baseou exclusivamente nas interceptações telefônicas deferidas no âmbito do processo penal que tramitou em paralelo (prova emprestada). Prosseguem narrando que, interposto o recurso, os autos foram encaminhados ao egrégio TJDFT e distribuídos ao eminente Desembargador Relator Romeu Gonzaga Neiva, integrante da 7a Turma Cível, que deu parcial provimento ao apelo, conforme se pode notar na ementa colacionada aos autos. Afirmam que, apesar do trânsito em julgado da ação originária, em 24 de janeiro de 2021, sobreveio situação jurídica nova, apta a rescindir o julgado em debate. Aduz, para tanto, que o “Juízo da 2a Vara Federal de Sorocaba/SP, no bojo da ação penal no 0003351-76.2011.4.03.6110 – autos dos quais adveio a prova emprestada que lastreou, com exclusividade, o julgado rescindendo –, reconheceu a nulidade integral das interceptações telefônicas realizadas durante todo o período das investigações, em razão da inexistência de ‘fundamentação idônea e particularizada ao caso apta à justificar a invasão inicialmente realizada à esfera dos direitos à intimidade, à privacidade e à imagem (CF, art. 5o, X) dos investigados, por consequência, decretou a nulidade da ação penal”. Defendem que, a utilização de provas ilícitas, macula postulados na índole constitucional, ferindo alicerces do Estado Democrático de Direito. Dizem que, “caso a ilegalidade das interceptações telefônicas já houvesse sido reconhecida em momento anterior à sentença rescindenda, certamente o resultado verificado na ação civil pública teria sido o oposto”. Reiteram que todo o arcabouço probatório constante nos autos originários se restringiu às interceptações telefônicas obtidas em processo criminal, não havendo razoabilidade em aceitar que determinada prova seja ilícita para o processo crime e ao mesmo tempo lícita para o processo cível. Expressam que “diante do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação civil pública no 0026720-90.2014.8.07.0018 e da decretação superveniente da nulidade da prova compartilhada que serviu de fundamento único para o “decisum”, imperiosa a sua rescisão, nos termos do artigo 966, incisos V e VII, do Código de Processo Civil vigente”. Declaram que a probabilidade do direito resta caracterizada por toda a demonstração de que o julgamento da ação civil pública foi lastreada exclusivamente em prova ilícita. Argumentam, por outro lado, que o periculum in mora decorre da possibilidade do cumprimento da decisão rescindenda, uma vez que “já teve início a fase de liquidação da decisão que se pretende rescindir, tendo o d. juízo da 6a Vara da Fazenda Pública proferido decisão determinando aos autores a apresentação da documentação necessária para o arbitramento do valor da condenação”. Pugnam pela rescisão do julgado, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de determinar a imediata suspensão da marcha processual da Liquidação de Sentença no 0026720-90.2014.8.07.0018, em trâmite perante à d. 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, até o julgamento final da presente ação rescisória. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Segundo dispõe o art. 969, do CPC, a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória. Destarte, nesta fase da ação rescisória, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam: i) a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito, e ii) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Em relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos de ordem material que adviriam aos autores, caso a liquidação de sentença prossiga o seu curso arbitrando o valor condenatório. Quanto ao outro requisito apontado acima, os autores sustentam seu pedido rescisório, com base no art. 966, incisos V e VII, do CPC. O dispositivo do Código Instrumentário invocado pelos demandantes dispõe, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) IV – V – violar manifestamente norma jurídica; (...) VII – obtiver o autor, posteriormente, ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pode fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável”. Confira-se, por oportuno, o teor do julgamento proferido no processo penal no 0003351-76.2011.4.03.6110, da 2a Vara Federal de Sorocaba, cuja prova produzida parece ter servido de embasamento para a ação civil pública que se pretende rescindir: “Dos excertos acima colacionados verifica-se, segundo o entendimento pacífico dos tribunais pátrios, que inexiste nos autos, nas decisões proferidas, fundamentação idônea e particularizada ao caso apta à justificar a invasão inicialmente realizada à esfera dos direitos à intimidade, à privacidade e à imagem (CF, art. 5o, X) dos investigados. Mesmo a produção da prova tendo ocorrido notadamente imbuída de boa-fé e da tentativa de observância dos preceitos legais e constitucionais, verifica-se que houve deficiência invencível em sua autorização. Isso em razão de que as decisões proferidas não delimitaram qual seria o objeto da investigação, o que se investiga e quais são os possíveis crimes analisados, a justificação de que a prova somente poderia ser realizada por esse meio invasivo e quais seriam os eventuais destinatários do procedimento investigatório, mesmo que ainda não delimitados nominalmente. As transcritas decisões, em razão de sua generalidade redacional, poderiam servir para subsidiar a realização de interceptação de qualquer pessoa, de qualquer crime, por qualquer motivo, tendo por únicos elementos particularizantes o número das folhas dos autos e os números dos telefones. Da análise dos autos, afere-se que as autoridades públicas envolvidas realizaram todos os procedimentos investigativos de forma escorreita e observando os princípios regentes da Administração Pública. Entrementes, houve vício no procedimento, pois se verifica a subsistência de deficiência no comando autorizativo das medidas invasivas e violadoras dos direitos e garantias fundamentais e individuais (Título I, Capítulo I da Constituição), direitos estes elevados ao status de “cláusulas pétreas” por nosso legislador constitucional em razão da importância axiológica que possuem em nosso ordenamento jurídico. A Constituição delimita que “é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal” (art. 5o, inc. XII, CF). (...) Assim, não obstante subsistir decisão formal deferindo a medida, verifica-se, com supedâneo no entendimento esposado pelos nossos tribunais pátrios, abaixo colacionados, a inexistência de fundamentação apta a subsidiar as interceptações decretadas. Transcrevo ementa dos entendimentos supracitados: (...) Frise-se, por oportuno, que o próprio Ministério Público Federal já havia postulado anteriormente pelo reconhecimento da ilicitude das provas produzidas e pelo arquivamento dos autos, entrementes por motivo e em momento diversos (fls. 14.577), tendo sido indeferido por este juízo naquela ocasião em razão de se entender prematuro o arquivamento àquela data, sendo visualizado no presente momento ser a medida adequada a se adotar, evitando-se a continuidade da persecução penal eivada de vícios insanáveis que ensejam sua nulidade ab initio. Tendo em vista que a nulidade reconhecida atinge à esfera dos direitos à intimidade, à privacidade e à imagem (CF, art. 5o, X) dos investigados, acrescida à impossibilidade de desentranhamento pontual dos autos de tais documentos, pois se trata de processo virtualizado, determino o sigilo dos documentos em que constam tais elementos de prova considerados inidôneos. À vista do exposto, DECRETO A NULIDADE DA AÇÃO PENAL, desde o recebimento da exordial, inclusive, sem prejuízo de possível formulação de nova denúncia com base hígida. Cumpra-se. Intimem-se. Sorocaba, 24 de janeiro de 2020. ( ID no Num. 27250517, págs 1-34). “ É consabido que a violação da norma que autoriza o remédio extremo da ação rescisória (art. 966, inciso V, do CPC) é aquela que consubstancia desprezo pelo sistema de normas no julgado rescindendo, ou seja, quando a norma, que se tem por violada, o foi em sua literalidade, importando em interpretação desarrazoada, inapropriada ou absurda, que tenha desprezado por completo a letra da lei. Por outro lado, consoante reiterado entendimento jurisprudencial, a prova nova, hábil a viabilizar o pedido de desconstituição da coisa julgada consiste em prova preexistente ao ato judicial rescindendo, cuja existência era ignorada pela parte, ou que dela não pôde fazer uso. Assim, em sede de cognição sumária, e com o cuidado de não prejulgar a causa, parece que a utilização de provas consideradas ilícitas no julgamento da Ação Civil Pública pode ter maculado postulados de índole constitucional, notadamente o art. 5, inciso LVI da Constituição da República, bem como o art. 157, do Código de Processo Penal, que prevê a sua total imprestabilidade Daí porque defiro a tutela de urgência postulada, a fim de determinar ao juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal a imediata suspensão da Liquidação de Sentença no 0026720-90.2014.8.07.0018, até o julgamento final da presente ação rescisória. Cite-se o réu para, querendo, apresentar resposta no prazo de trinta (30) dias (art. 970, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator